Tribunal: TCU
Processo: 008.911/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) contra o Acórdão 6503/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da ex-servidora Helia de Oliveira Ladeia, em razão da falta de absorção da rubrica vencimento básico complementar (VBC), de que trata o art. 15 da Lei 11.091/2005, e do pagamento de anuênio com percentual equivocado, sobre a soma do provento básico e do VBC. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e à interessada.